Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713980-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA contra ato do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a parte impetrante requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do AUTO DE EMBARGO H-0226-690806-OEU, lavrado em 03/04/2025, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pede a declaração de nulidade do auto de embargo especificado. Preliminarmente, aduz que o imóvel objeto da controvérsia possui duas individualizações distintas: está devidamente registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 353973, indicando o endereço “Lote 18, Conjunto 29, Quadra 6, Trecho 3, Setor Habitacional Vicente Pires”, nada obstante, o endereço atual do imóvel se encontra assentado como “Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 117, Lote D, Vicente Pires, Brasília/DF”. Sustenta que, a despeito da existência de dois endereços, trata-se de um único imóvel, o que pode ser facilmente corroborado pelo número de inscrição do IPTU. Narra ser proprietária de uma casa situada na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 117, Lote D, Vicente Pires, Brasília/DF, tendo contratado uma empresa para realizar a substituição do telhado do imóvel, o qual sofria com diversas infiltrações causadas pelas fortes chuvas ocorridas no DF. Afirma ter sido surpreendida, no dia 03/04/2025, por uma visita de fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL, o qual adentrou à residência, sem qualquer mandado, e emitiu AUTO DE EMBARGO: H-0226-690806-OEU, segundo o qual a impetrante estaria cometendo as infrações de “* Obra sem licenciamento e/ou documentação no local; * Obra não se enquadra na legislação vigente; * Obra em área pública; * Obra de parcelamento irregular de lote”. Argumenta que não existe qualquer irregularidade na reforma, que vinha sendo executada para conferir segurança à habitabilidade do imóvel, de modo que a interrupção pelo referido auto de embargo viola flagrantemente direito líquido e certo assegurado à impetrante na própria legislação apontada como violada. Assevera que o imóvel sobre o qual está erigida a residência em análise constitui área particular, devidamente registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 353973, a qual fora aberta em decorrência da Certidão de Regularização Fundiária no 02/2017, expedida em 20/06/2017, pela Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, conforme consta no R.1/353973 da referida matrícula. Acrescenta que, ao contrário do induzido pelo fiscal, o imóvel já está há muito tempo edificado, com todas as instalações elétricas e hidráulicas em pleno funcionamento, acabamento completo, tanto internamente quanto externamente, e devidamente pintado. Assim, não se trata de edificação de uma nova casa, mas da mera substituição dos elementos de cobertura do imóvel, de modo a sanar as infiltrações que estavam acontecendo, hipótese que dispensa o processo de licenciamento, consoante incisos VIII e XI do art. 23 da Lei Distrital no 6.138/2018. Pondera que a dispensa em relação ao licenciamento também se estende a reparos e substituições de instalações prediais (inciso VI) e pintura e revestimento interno ou externo (inciso VII), portanto, em nenhuma hipótese havia motivo suficiente para imposição de paralização da obra. Considerando que a reforma executada não carece de prévia concessão de alvará ou licenciamento, entende que também é inválido o auto de embargo no que tange à alegação de que a “Obra não se enquadra na legislação vigente.” Além disso, garante que a situação dos autos não se subsome às possibilidades de parcelamento irregular do solo urbano, inexistindo qualquer execução ou intenção de loteamento ou desmembramento do terreno, o que pode ser facilmente constatado pela inexistência de qualquer elemento de divisão. Há apenas a edificação de um imóvel residencial, reitera. Por fim, sustenta que o embargo da obra não observou a necessidade de prévia aplicação de advertência, estando viciado, também, em relação ao particular (ID 70690897). Emenda espontânea apresentada ao ID 70719953, por meio da qual a impetrante acrescenta a incidência da teoria dos motivos determinantes ao caso, devendo ser declarado nulo o Auto de Embargo em virtude de não serem reais os motivos explicitados para sua prática, nos termos a documentação apresentada. É o breve relato. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). O presente mandamus objetiva a nulidade de suposto ato ilegal praticado pelo Secretario de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. No dia 03/04/2025, agente da secretaria teria comparecido ao local do imóvel e emitido o AUTO DE EMBARGO: H-0226-690806-OEU. A atividade fiscalizatória de controle das construções em seu território compete ao Município e ao Distrito Federal, que dispõem dessa competência por interpretação lógico-sistemática e extensiva dos artigos 32, § 1o, c/c artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal. Embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanística também desfrutam da mesma proteção constitucional. Ademais, a própria garantia constitucional da propriedade encontra limites, devendo observar a sua função social (artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal). De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a Lei Distrital n. 6.138/2018, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: "Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I - fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; II - solicitar a documentação do licenciamento de obras; III - realizar vistorias ou auditorias; IV - comparecer à obra ou à edificação quando solicitado pelo proprietário; V - verificar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; VI - solicitar a realização de perícias técnicas em obras e edificações em caso de suspeita de risco iminente; VII - acionar o órgão de coordenação do sistema de defesa civil quando tome conhecimento da manifestação de fenômeno natural ou induzido que coloque em risco a vida ou o patrimônio; VIII - monitorar o cumprimento do embargo ou da interdição; IX - comunicar à autoridade policial o descumprimento do embargo e da interdição; X - aplicar as sanções relativas às infrações especificadas nesta Lei." O Auto de Embargo em questão denota que a paralização da obra no endereço “CAS chácara 117, lote D” foi determinada, em 03/04/2025, com fundamento no arts. 22, 124, III, e 131 da Lei 6.138/2018. Consoante apontado pelo fiscal, teriam sido cometidas as infrações I) obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local; II) obra não se enquadra na legislação vigente; III) obra em área pública; IV) obra de parcelamento irregular de lote. Detalhou o autuante: “Foram construídas três casas em alvenaria, sendo que a primeira não está concluída e a segunda e a terceira estão prontas. Fica toda e qualquer obra no Lote D, inclusive melhorias no condomínio, embargada. A continuidade só poderá ocorrer com a apresentação do licenciamento obrigatório.”. A infirmar a alegada natureza pública da área em que realizada a obra, a impetrante apresenta registro do imóvel de matrícula no 353973 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, indicando o seguinte endereço “Lote 18, Conjunto 29, Quadra 6, Trecho 3, Setor Habitacional Vicente Pires”, cuja propriedade originalmente era da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, mas, após regularização fundiária, passou a sua propriedade mediante Compra e Venda em maio de 2023 (ID 70690905). Demonstra, ainda, que o número de inscrição do imóvel no IPTU “49341820” aparece vinculado ao endereço SH V PIRES TR 3 QD 6 CJ 29 LT 18 em Certidão Positiva de Débitos emitida em 08/04/2025 (ID 70690906), e também consta de via de autenticação referente a IPTU/TLP 2006, no qual descrito o endereço “CA Samambaia CH 117, LT D - Colônia Agrícola de Samambaia”, endereço especificado no Auto de Embargo. Por outro lado, com vistas a comprovar que a obra dispensaria licenciamento, nos termos do art. 23 da Lei 6.138/2018, estando, consequentemente, enquadrada na legislação vigente, tampouco se tratando de hipótese de parcelamento irregular do solo, a impetrante colaciona fotos da obra na exordial, sem que haja nelas comprovação do local e data em que foram tiradas, com base nas quais não é possível aferir, de plano, no início da lide, a extensão da obra para fins de verificação de eventual dispensa de licenciamento, tampouco afastar a tese de parcelamento irregular. Cumpre observar que a Anotação de Responsabilidade Técnica referente à obra em comento, a qual aponta que a atividade técnica consistiria em reparo e manutenção de telhado, foi celebrada em 07/04/2025, após a lavratura do Auto de Embargo impugnado (ID 70691912). A declaração prestada em 4/04/2025 por Levy dos Santos Silva, pessoa jurídica, no sentido de que teria sido contratada para “realização de substituição dos elementos de cobertura e reparos de infiltrações na casa edificada” (ID 70690907) conflita com o consignado no Auto de Embargo acerca das características da obra: “Situação da Obra: Obra Inicial”, bem como com o detalhamento de que teriam sido construídas 3 casas no imóvel, uma delas não finalizada. É cediço que o ato administrativo possui presunção de veracidade e legitimidade que, não desconstituída por prova em sentido contrário, impõe a manutenção do ato inalterado. Na hipótese, os fundamentos apresentados não são suficientemente relevantes a autorizar a concessão da liminar inaudita altera pars, bem como não há evidência de que a manutenção do embargo da obra até a oitiva da parte contrária implicaria em ineficácia da medida pleiteada após o regular trâmite do mandamus. Com efeito, imperiosa a formação do contraditório acerca dos elementos apresentados, a fim de elucidar a controvérsia referente à individualização do imóvel, à incidência de hipótese de dispensa de licenciamento e ocorrência ou não de parcelamento irregular do solo. Nesse sentido, precedente deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRA EMBARGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONTINUAR A OBRA NÃO COMPROVADO. MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA, A DEMANDAR EXAME E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Diante da falta de esclarecimento, de plano, quanto a todos os fatos alegados pelo impetrante, para legitimar eventual direito líquido e certo, deve a questão, necessariamente, sujeitar-se ao rito processual adequado perante o Juízo a quo, sendo temerário o deferimento de liminar em agravo de instrumento. 1.1. "deferimento de pedido liminar em sede de Mandado de Segurança reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar que quando do provimento final não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo, bem como caracterização do fumus boni juris, ou seja, que haja plausibilidade do direito alegado que se consubstancia no direito líquido e certo, comprovado de plano, que fundamenta o writ" (AgRg no MS 10.538/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 01.08.2005, p. 301). 2. Não tendo a parte sucesso em comprovar o direito vindicado e o equívoco da administração pública, cujos atos estão inicialmente escorados pela legalidade, a instrução é o caminho que se mostra mais coerente, sendo temerária a alteração da liminar indeferida, tal como decidido pelo douto juízo singular. 3. Ao demais, do exame dos autos percebe-se que a situação que conduziu o agravado ao embargo da obra da agravante comparece bastante complexa sob o ponto de vista jurídico-fático, situação esta incompatível com o deferimento da liminar vindicada. 4. Recurso improvido.” (20110020013142AGI, Relator(a): João Egmont, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/05/2011, publicado no DJe: 25/05/2011.) -g.n. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se imediatamente. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 16:44:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador